Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM LEILOADO. COMPROVAÇÃO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial.
2. Igualmente não se mostra razoável impor astreintes pelo descumprimento da obrigação de transferência do veículo quando referido bem já foi, há muito, alienado em leilão.
3. Deu-se provimento ao recurso.